Tribunal: TJSP
Processo: 2185859-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 – Decisão mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185859-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante JESUS
ANTONIO DE OLIVEIRA, é agravado SERASA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42858
AGRV. No 2185859-60.2020.8.26.0000
COMARCA: Barretos (1a V. Cív.)
AGVTE.: Jesus Antônio de Oliveira (A)
AGVDA: Serasa S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício
Situação não configurada de carência de meios Condição de
necessitado incompatível com a figura do postulante Artigos
5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015
Decisão mantida Recurso improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Jesus Antônio de Oliveira, em ação de indenização por dano moral
(negativação indevida promovida pela ré sem a prévia comunicação a
que alude o art. 43, § 2o, do CDC) movida em face de Serasa S.A.,
contra r. decisão reproduzida a fls. 11/12 (fls. 31/32 dos autos
originários), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e
determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo
de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Inconformado, pelas razões de fls. 1/7, o autor pede o
provimento a fim de que seja concedida a benesse estatal postulada.
Processada a insurgência, ad cautelam concedeu-se
o
efeito
suspensivo,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 21).
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.
De feito, como o agravante, que se qualifica como
funcionário público municipal (fls. 1), afirmou que não tem condições
de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem
deixar de acarretar prejuízo para o sustento próprio e da família, cabia-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhe, desde logo, ao pleitear o benefício, ter produzido a prova
concernente à sua condição, o que não fez, deixando de especificar e
comprovar - os encargos ordinários mensais que suporta, assumindo o
risco por sua própria incúria ou desídia.
O agravante, na condição de funcionário público
municipal, aufere vencimentos brutos mensais de RS12.747,28 (holerite
de abril de 2020, fls. 09) e vem recebendo pequeno rendimento líquido
mensal (em torno de R$2.700,00 e R$2.800,00, fls. 11 e 20 dos autos
originários) devido ao fato de haver diversos empréstimos consignados
em sua folha de pagamento.
Ora,
os
vencimentos
mensais
do
insurgente
superam o valor de R$12.000,00 e, respeitado o entendimento do
postulante, a existência de diversos empréstimos consignados que
causam considerável redução da remuneração mensal não podem
caracterizar pobreza ou hipossuficiência financeira na acepção jurídica
do termo, mormente quando não há nos autos prova dos gastos
ordinários que possam consumir integralmente o valor auferido.
Efetivamente, o agravante não muniu os autos com
dados concretos acerca da privação de condições de recolher as custas
processuais.
Como previsto no atual Código de Processo Civil e no
parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se
destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Esse o entendimento que se revela consentâneo com
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e facultou, em muitas situações, o indeferimento de plano de pretensão
da espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA GRATUITA - Ação de nulidade de contrato
bancário - Gratuidade pretendida pelo autor - Indeferimento -
Admissibilidade - Agravante qualifica-se como organizador de eventos e
emitiu cheque de montante significativo - Quadro incompatível com a
situação de quem pretende o reconhecimento de miserabilidade
jurídica - Agravo desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 0187500-98.2012.8.26.0000-Diadema, J.
04.02.2013, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 24201).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade - Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
Pode o juiz indeferir a gratuidade quando se demonstra que o
pretendente do benefício não é pessoa pobre O agravante é químico e
contratou mútuo com a financeira para aquisição de veículo em
parcelas de R$ 596,27 - Além disso, o recorrente não esclareceu a sua
renda mensal, nem instruiu este recurso com as declarações de renda
apresentadas ao juízo de primeiro grau e que embasaram o
indeferimento do benefício - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-
Sorocaba, J. 06.05.2013, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto
no 25052).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do
réu financiamento bancário de R$ 26.500,00
Contratou advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc)
Manutenção da decisão que indeferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase R$
17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em Juízo,
além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja elaboração não
foi gratuita), sem acostar aos autos documento comprobatório de seu
estado de miserabilidade, como a declaração de imposto de renda, por
exemplo
Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade
processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2014525-02.2013.8.26.0000-
Reibeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto 26634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45405
Agravo de Instrumento no 2185859-60.2020.8.26.0000
Comarca: Barretos
Agravante: Jesus Antonio de Oliveira
Agravado: Serasa S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência, máxime em razão da notícia de
empréstimos consignados que trazem a redução do valor do
salário líquido do recorrente.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
12FCE9A6
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
1310CCB4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2185859-60.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.